Tribunal: TJBA
Processo: 0306753-62.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306753-62.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA

APELADO: MOINHOS DE TRIGO INDÍGENA SA MOTRISA

Advogado(s)
:
ROGERIO REZENDE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.

1.
A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que, embora sem eficácia de título executivo, demonstre a verossimilhança do direito alegado, não sendo necessária prova robusta e incontestável.

2.
Notas fiscais com comprovantes de recebimento, instrumentos de protesto e planilhas de cálculo constituem documentação suficiente para fundamentar ação monitória, cumprindo os requisitos do art. 700, I do CPC.

3.
Não há carência de ação quando a prova escrita permite juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, sendo a liquidez, certeza e exigibilidade demonstradas pelos títulos protestados com valores e vencimentos específicos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível nº 0306753-62.2013.8.05.0022, em que figuram como
Apelante
DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA e
Apelado
MOINHOS DE TRIGO INDÍGENA SA MOTRISA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto